Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700503-47.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: BRASSOL BRASÍLIA ALIMENTOS E SORVETES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 9415729): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARE. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DO ICMS. NULIDADE. DIFERENÇA DE ICMS APURADA ENTRE O RECOLHIMENTO PELO REGIME ESPECIAL E PELO REGIME NORMAL. RECOLHIMENTO DETERMINADO. COISA JULGADA. LEI No 4.732/2011. REMISSÃO DO CRÉDITO. ADI No 2012.00.2.014916-6. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. 1. A Lei Distrital no 4.732/2011 suspendeu a exigibilidade e concedeu remissão dos créditos tributários do ICMS, provenientes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário proveniente da opção do contribuinte pelo regime especial, pactuado no Termo de Acordo de Regime Especial – TARE, reconhecido nulo por sentença judicial transitada em julgado. 2. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no § 5o do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la (questão de ordem no RE 966.177). 3. Conquanto interposto recurso extraordinário, sobeja a presunção de constitucionalidade inerente à norma, mormente considerando que o Conselho Especial do TJDFT, em sede de cognição exauriente, concluiu pela constitucionalidade da Lei Distrital, in casu, no 4.732/2011, no julgamento da ADI 2012 00 2 014.916-6. 4. Ratificada a constitucionalidade do diploma normativo que concedeu a remissão do crédito tributário resultante da diferença de ICMS não recolhida na vigência de Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, não há como negar vigência à Lei, sendo de rigor a extinção da fase de cumprimento da sentença judicial que declarou nulo o TARE e determinou o recolhimento da diferença, satisfeito o requisito referente à atividade da empresa, nos termos da Lei. 5. Não configura hipótese de violação à coisa julgada material a extinção da fase de cumprimento da sentença, em razão da extinção do crédito tributário, ainda que a obrigação de recolhimento tenha sido derivada do comando judicial, haja vista que sobeja hígida a remissão do crédito que ensejou a sua inexigibilidade. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Execução extinta mediante aplicação do efeito translativo do recurso. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso XXXVI, sob o argumento de que a turma julgadora desconstituiu, equivocadamente, sentença transitada em julgado proferida em ação civil pública, permitindo a aplicação de norma distrital posterior que concede remissão de crédito tributário; b) artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, § 6o, e 155, § 2o, incisos IV, V, alíneas “a” e “b”, VIII, XII, alíneas “c” e “g”, afirmando que, ao reconhecer a incidência da Lei Distrital 4.732/2011 no caso concreto, convalidou-se a inconstitucionalidade de benefício fiscal anteriormente reconhecida pelo Poder Judiciário. Contrarrazões ID 10774745. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, depreendo que o recurso extraordinário não merece prosperar no tocante à aventada contrariedade aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, § 6o, e 155, § 2o, incisos IV, V, alíneas “a” e “b”, VIII, XII, alíneas “c” e “g”, todos da CF, porquanto a Corte Suprema, quando da apreciação do RE 851.421/DF (Tema 817), sob a sistemática da repercussão geral, concluiu que “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe 14/3/2022). Assim, considerando que a referida tese gravita em torno desse tema e que a turma julgadora decidiu em conformidade com o paradigma, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo no aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. De outro lado, acerca da mencionada violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, tem-se que o inconformismo deve ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Desse modo, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031